Tribunal: TJES
Processo: 0022868-04.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022868-04.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BLANK DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela apelante contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), fixando a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia, em suas razões recursais, a absolvição com base no crime impossível ou no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. Entretanto, no exame do recurso, o Tribunal reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base no lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (24.09.2019) e a publicação da sentença (19.10.2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada na sentença condenatória, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição, como causa extintiva da punibilidade, regula-se pela pena concretamente aplicada após a sentença condenatória, conforme disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão imposta à ré atrai o prazo prescricional de 4 anos.

5. Transcorrido lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia (24.09.2019) e a publicação da sentença (19.10.2023), sem causa interruptiva válida após o trânsito em julgado para a acusação, configura-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

6. Diante da prescrição reconhecida de ofício, resta prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser reconhecida de ofício quando, com base na pena concretamente fixada, o lapso temporal entre marcos interruptivos ultrapassar o prazo previsto no art. 109 do Código Penal.

2. A ocorrência da prescrição retira do Estado o direito de punir, acarretando a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0022868-04.2019.8.08.0035

APELANTE: BRUNA BLANK DOS SANTOS (registada civilmente como BRUNO BLANK DOS SANTOS)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
BRUN
A
BLANK DOS SANTOS

(registada civilmente como BRUNO BLANK DOS SANTOS)
em face da r. Sentença de fls. 178/180 ao ID 14748311, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelo crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões recursais ao ID 14748317, a apelante requer: (i) a absolvição pelo reconhecimento do crime impossível ou pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, (ii) a fixação de regime inicial aberto.

Contrarrazões ao ID 14748321, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14953553), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Inicialmente, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial não interpôs recurso, incorrendo, portanto, no trânsito em julgado para acusação.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade superveniente.

A referida sentença condenatória foi publicada no dia 19.10.2023, conforme certidão de fl. 181 do ID 14748311.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a publicação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatri) anos, visto que foi condenada à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) de reclusão.

No caso em comento, considerando a data de recebimento da denúncia (24.09.2019 – fls.77/78) e o dia de publicação da sentença (19.10.2023 – vide certidão de ID 13888538), verifica-se o transcurso de

04
(
quatro
) anos
e 25 (vinte e cinco)
dias
.

Diante desse lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, acarretando a extinção da punibilidade e, consequentemente, a impossibilidade de o Estado exercer seu
ius puniendi
.

Portanto, resta prejudicada a análise do mérito.

Isso posto,
DECLARO,
ex officio
, a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, e via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE D
A
RÉ
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA

DECLARAR,
ex officio
, a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, e via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE D
A
RÉ
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.